Tribunal: TJSP
Processo: 1039591-56.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECRETAR A RESCISÃO CONTRATUAL E CONDENAR A RÉ À DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS, NEGANDO, CONTUDO, O PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
Dano moral. Ocorrência. A comercialização do veículo passou a ser alvo de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECRETAR A RESCISÃO CONTRATUAL E CONDENAR A RÉ À DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS, NEGANDO, CONTUDO, O PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
Dano moral. Ocorrência. A comercialização do veículo passou a ser alvo de investigação criminal, impossibilitando a transferência dele ao comprador. A ré prometeu solucionar o impasse, mas permaneceu inerte. Serviço defeituoso caracterizado. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Ato ilícito reconhecido (arts. 186 e 187, ambos do CC). Dano moral "in re ipsa". Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, apto a cumprir funções compensatória, punitiva e pedagógica. Honorários mantidos em conformidade com o Tema 1.059 do C. STJ.
Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.